Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NOVA TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 1.245 do Código Civil dispõe que a transferência da propriedade ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Assim, não realizado o registro, recai ao alienante a descrição de ser constituído como dono do imóvel.
2. “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.” (REsp.: 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).
3. O Embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório que lhe competia, no sentido de comprovar que promoveu a devida comunicação ao condomínio da transação realizada com o imóvel a terceira pessoa, a fim de lhe ser afastada a incumbência. Deve, portanto, responder pelas inadimplências das taxas condominiais, cujas despesas caracterizam-se “propter-rem”.
4. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.